Tribunal: TJSP
Processo: 1006497-45.2017.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Sentença concessiva de auxílio-acidente – Disfunção da cintura escapular – Laudo pericial dando conta da incapacidade do autor para seu mister habitual, mas que indica a necessidade de readaptação profissional – Nexo causal devidamente comprovado.

Auxílio-doença que se mostra devido durante o processo de reabilitação e, após, deve ser implantado o auxílio-acidente.

Aposentadoria por

Ementa:

Sentença concessiva de auxílio-acidente – Disfunção da cintura escapular – Laudo pericial dando conta da incapacidade do autor para seu mister habitual, mas que indica a necessidade de readaptação profissional – Nexo causal devidamente comprovado.

Auxílio-doença que se mostra devido durante o processo de reabilitação e, após, deve ser implantado o auxílio-acidente.

Aposentadoria por invalidez – Descabimento – Extensão da patologia e condições subjetivas que não autorizam a aposentação.

Processo que não se submete à afetação da matéria sobre o termo inicial do benefício realizada nos Recursos Especiais no 1.729.555-SP e no 1.786.736-SP pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, eis que se trata de concessão de auxílio-doença acidentário, somente com posterior implantação do auxílio-acidente.

Juros moratórios e correção monetária que deverão observar o decidido pelo STF no julgamento das ADIs no 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425 e na Repercussão Geral no 810 – Honorários advocatícios a serem fixados na liquidação.

Apelação do autor e reexame necessário providos em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000053551
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006497-45.2017.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante
GONÇALO AMARANTE NEVES CORDEIRO, é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E
ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
AFONSO CELSO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006497-45.2017.8.26.0510 -Voto no 18.150 (acr)
2
Apelação Cível no 1006497-45.2017.8.26.0510
Apelante: Gonçalo Amarante Neves Cordeiro
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Rio Claro
VOTO: 18.150.
ACÓRDÃO
Sentença concessiva de auxílio-acidente Disfunção da
cintura escapular
Laudo pericial dando conta da
incapacidade do autor para seu mister habitual, mas que
indica a necessidade de readaptação profissional Nexo
causal devidamente comprovado.
Auxílio-doença que se mostra devido durante o processo de
reabilitação e, após, deve ser implantado o auxílio-
acidente.
Aposentadoria por invalidez Descabimento Extensão
da patologia e condições subjetivas que não autorizam a
aposentação.
Processo que não se submete à afetação da matéria sobre o
termo inicial do benefício realizada nos Recursos
Especiais no 1.729.555-SP e no 1.786.736-SP pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, eis que se trata de concessão
de auxílio-doença acidentário, somente com posterior
implantação do auxílio-acidente.
Juros moratórios e correção monetária que deverão
observar o decidido pelo STF no julgamento das ADIs no
4.357, 4.372, 4.400 e 4.425 e na Repercussão Geral no 810
Honorários advocatícios a serem fixados na liquidação.
Apelação do autor e reexame necessário providos em
parte.
Vistos.
Trata-se de reexame necessário e apelação do autor contra a r.
sentença que deferiu o auxílio-acidente; adotado o relatório do r. decisum, acrescenta-
se que a ação foi julgada procedente, concedendo-se o referido benefício a partir do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006497-45.2017.8.26.0510 -Voto no 18.150 (acr)
3
trânsito em julgado da r. sentença, acrescido de abono anual, além da honorária
advocatícia fixada em 10% dos atrasados até o r. decisum.
Consigne-se que, inicialmente, o pedido havia sido julgado
improcedente (fls. 130/131), mas o juízo monocrático acolheu os embargos de
declaração opostos pelo segurado e julgou o pedido procedente (fls. 137/138).
O obreiro recorre visando à concessão da aposentadoria por
invalidez, pois entende que está total e permanentemente incapacitado para o
exercício do trabalho. Subsidiariamente, requer a manutenção do auxílio-doença
acidentário e encaminhamento ao processo de reabilitação profissional, com
posterior concessão do auxílio-acidente.
Não foram apresentadas contrarrazões.
A D. Procuradoria Geral de Justiça deixou de se manifestar
em razão do Ato Normativo no 354/04 - PGJ - CGMP.
É o relatório.
Inicialmente, em se tratando de sentença contrária aos
interesses do INSS, deve ser submetida ao duplo grau de jurisdição obrigatório, por
força do disposto no artigo 496, I, do novo Código de Processo Civil.
Assim, continua atual a Súmula no 423, do Supremo Tribunal
Federal:
Não transita em julgado a sentença por haver
omitido o recurso ex-officio, que se considera interposto ex lege.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006497-45.2017.8.26.0510 -Voto no 18.150 (acr)
4
A r. sentença é ilíquida, pois não se sabe quando ocorrerá o
pagamento dos atrasados e das parcelas futuras, e quanto será a soma a total a ser
desembolsada pela autarquia.
Como o novo Código de Processo Civil não regulamentou a
questão das sentenças ilíquidas, deve também ser mantido o disposto na Súmula no
490 do Superior Tribunal de Justiça: A dispensa de reexame necessário, quando o
valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a 60 salários mínimos,
não se aplica a sentenças ilíquidas, ainda que tenha ocorrido a elevação do piso
legal.
Considera-se, pois, corretamente interposto o recurso
obrigatório.
No mérito, envolve a hipótese dos autos ação acidentária
movida pelo obreiro alegando que, trabalhando para a empresa mencionada na
inicial, exercendo a função de operador de estamparia, sempre se sujeitou a fatores
agressivos à saúde, como posições antiergonômicas e esforços repetitivos, sendo
acometido de LER/DORT nos membros superiores, tendo reduzida sua capacidade
laborativa.
Consta dos autos CAT emitida pelo sindicato (fls. 16/17);
houve a concessão de auxílio-doença previdenciário de 17.08.2013 a 02.10.2013
(fls. 178 transtorno não especificado dos tecidos moles relacionados com o uso,
uso excessivo e pressão) e de auxílio-doença acidentário desde 09.05.2014, ativo na
última pesquisa feita (fls. 182 transtorno não especificado dos tecidos moles
relacionados com o uso, uso excessivo e pressão).
Na perícia médica realizada se concluiu que o autor é portador
de disfunção da cintura escapular, que tem nexo com o labor e reduz sua capacidade
profissional de modo parcial e permanente. Ademais, o expert afirmou que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006497-45.2017.8.26.0510 -Voto no 18.150 (acr)
5
segurado deve ser reabilitado para função compatível com suas limitações (fls.
99/106).
Constatou ao exame físico:
Tem leve/moderada limitação dolorosa da
amplitude de movimento de ombros.
Há pontos sensíveis em cinturaescapular
e
sinais de disfunção articular e manguitos rotadores (grupo de
músculos que sustentam e movimentos os ombros) direito e
esquerdo (fls. 102).
Por fim, observou:
Configura-se deficiência física, permanente,
adquirida em função de esforços realizados na atividade laboral,
conforme descreve e demonstra de modo confiável.
São sequelas, necessita tratamento e não haverá
recuperação funcional completa.
Se retornar na atividade habitual haverá
recidiva ou perpetuação do quadro disfuncional, configurando
Incapacidade parcial e permanente.
A adaptação a uma deficiência adquirida
depende de fatores individuais e por isso a atividade compatível
deve ser considerada em equipe de reabilitação, porque também
depende de habilidades, motivação, apoio, oportunidade (fls.
102).
Não consta dos autos nenhum argumento concreto, com
fundamento científico, que permita conceber dúvida acerca do trabalho do perito.
Ao contrário, os elementos de natureza técnica carreados se mostram sólidos e
suficientes para convicção segura sobre o caso em exame, sequer havendo críticas de
assistente técnico.
O nexo causal foi devidamente demonstrado pelo parecer do
expert, bem como diante do prévio benefício acidentário concedido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006497-45.2017.8.26.0510 -Voto no 18.150 (acr)
6
De outro lado, pelo que se infere do laudo pericial, o segurado
não tem aptidão para exercer seu mister habitual na atualidade, devendo ser
readaptado definitivamente para funções de menor grau de complexidade.
Além disso, como se observa do laudo médico de fls. 177,
datado de 29.05.2019, o próprio perito do INSS reconhece que o segurado deve ser
reabilitado para funções compatíveis com suas limitações.
Desta forma, ele deve continuar afastado do labor, sendo
submetido ao tratamento adequado, com o efetivo encaminhamento à reabilitação
profissional, uma vez que há a possibilidade de exercer outras atividades, como
ressaltado pelo louvado.
Por outro lado, em que pese o inconformismo do obreiro, não
é caso de aposentação.
Se bem analisado o laudo, o requerente poderá desempenhar
funções compatíveis com as suas limitações, após a reabilitação profissional, não
sendo o caso de concessão da aposentadoria por invalidez.
Não se olvida que, para a concessão ou não de aposentadoria,
mesmo que esteja o obreiro com incapacidade parcial, pode lhe ser concedida a
referida benesse, considerando-se o tipo de atividade exercida, seu nível sócio-
cultural, e sua idade.
Não foi por outra razão que asseveraram Antônio Lopes
Monteiro e Roberto Fleury de Souza Bertagni:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006497-45.2017.8.26.0510 -Voto no 18.150 (acr)
7
Na atual conjuntura de desemprego, há que se
analisar com certo cuidado a situação do segurado na hora da
decisão de aposentá-lo ou não por invalidez. Em primeiro lugar a
lei utiliza a expressão 'atividade que lhe garanta a subsistência'.
Isso quer dizer que outros fatores devem ser analisados além da
mera sequela incapacitante. Assim devem ser tidos em conta a
idade, a escolaridade, o meio social, a capacidade
profissionalizante etc. (in Acidente do Trabalho e Doenças
Ocupacionais: conceito, processos de conhecimento e de execução
e suas questões polêmicas, 4a edição, São Paulo, Editora Saraiva,
2007, p. 44).
Todavia, no caso sub examine, não se mostra adequada a
concessão da aposentadoria por invalidez acidentária.
Como já dito acima, o expert concluiu que o obreiro apresenta
capacidade laborativa parcial e permanente, não sendo, portanto, caso de
aposentação.
E tal conclusão pericial, pelo id quod plerumque accidit, pode
ser tida por adequada, eis que ele não tem idade tão avançada (40 anos na data da
perícia fls. 101) e a patologia incapacitante não tem a extensão necessária para lhe
retirar a possibilidade de conseguir atividade laboral com ela compatível.
Ele não está total e permanentemente incapacitado para o
exercício de qualquer atividade que lhe garanta a subsistência.
Diante do exposto, no momento, a incapacidade do obreiro
deve ser tida como total e temporária, tendo em vista a função por ele desenvolvida
e a sua inabilitação para voltar a desenvolvê-la minimamente.
Portanto, preenchidos os requisitos legais, é devido o auxílio-
doença acidentário de 91% do salário-de-benefício, conforme previsto no art. 61 da
Lei no 8.213/91, na sua atual redação. Neste sentido:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006497-45.2017.8.26.0510 -Voto no 18.150 (acr)
8
ACIDENTE DO TRABALHO
DOENÇA

INCAPACIDADE
TEMPORÁRIA

AUXÍLIO-DOENÇA
ACIDENTÁRIO Quando comprovada a presença da doença, sua
origem ocupacional (relação doença/trabalho) e incapacidade
temporária, o benefício devido, é o auxílio-doença acidentário
(Ap. no 523.289, 3a Câm., rel Juiz Aclibes Burgarelli, j. 29.9.98).
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO -
AUXÍLIO-DOENÇA
-
ALTA
MÉDICA
INDEVIDA
-
RESTABELECIMENTO
-
INCAPACIDADE
PARCIAL
E
TEMPORÁRIA - ADMISSIBILIDADE.
Padecendo o obreiro de lesão no 3o dedo da mão
esquerda, em decorrência de acidente típico havido, que gera
incapacidade sim, porém parcial e temporária, porque passível de
eliminação por fisioterapia, é caso de ser restabelecido o auxílio-
doença acidentário (Ap. no 758.568-00/9, 12a Câm., rel. Juiz
Palma Bisson, j. 7.10.2004).
O auxílio-doença acidentário será devido até que o segurado
seja, efetivamente, reabilitado para o exercício de outra função compatível com as
suas limitações, nos termos do art. 62 da Lei no 8.213/91.
Ademais, após a conclusão do processo de reabilitação,
deverá ser cessado o auxílio-doença e ser implementado o auxílio-acidente.
Isso porque o fato de o autor precisar ser submetido a tal
processo indica a existência de incapacidade laborativa permanente, uma vez que
não poderá mais desempenhar a tarefa na qual desenvolveu as moléstias
incapacitantes.
A respeito do tema, esta Colenda Câmara, em hipótese
assemelhada à destes autos assim já decidiu:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006497-45.2017.8.26.0510 -Voto no 18.150 (acr)
9
Em que pese a conclusão pericial, o fato é que
as provas produzidas no feito dão conta de que o obreiro, em
razão do acidente narrado, ficou incapacitado para o seu mister
habitual de motorista profissional.
A confirmar esse entendimento, observe-se que a
autarquia, com base na Resolução 734, de 31 de julho de 1989 do
CONTRAN (artigo 115), comunicou ao DETRAN que o autor
estava inapto para continuar no seu ramo de atividade, qual seja,
a de motorista profissional (fls. 31).
Tomando conhecimento de tal informação, o
departamento de trânsito tratou de apreender sua carteira de
habilitação, conforme auto de apreensão às fls. 32.
Mais adiante, a autarquia encaminhou o autor à
reabilitação profissional, certificando, ao final, que ele estava
apto para a função de 'conferência/balcão' (vide fls. 44).
Portanto,
se
o
próprio
INSS
tomou
providências para afastar o autor de sua atividade profissional
de motorista, promovendo-o ao devido curso de reabilitação
profissional para função diversa daquela exercida antes do
acidente, tal atitude demonstra e comprova que se acha
incapacitado de forma parcial e definitiva para o seu mister
habitual (motorista profissional) (TJSP, 17a Câm, Apel. no
994.08.108157-5, rel. Des. Antonio Moliterno; os destaques não
constam do original).
Em resumo, é devido:
a) a manutenção do auxílio-doença acidentário NB no
606.135.510-0, pagando-se eventuais atrasados, caso existam;
b) encaminhamento do segurado ao processo de reabilitação;
c) após a conclusão do referido processo, deve ser cessado o
auxílio-doença e ser implementado o auxílio-acidente (na forma do art. 86 da Lei no
8.213/91, com a redação da Lei no 9.528/97), a não ser que a autarquia entenda ser o
caso de aposentação.
No caso dos autos cumpre destacar que a matéria relativa à
fixação do termo inicial não está afetada, conforme o rito dos recursos repetitivos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006497-45.2017.8.26.0510 -Voto no 18.150 (acr)
10
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais nos 1.786.736-SP
e 1.729.555-SP, ambos da relatoria da eminente Ministra Assusete Magalhães, que
assim decidiu:

(...)
Ante o exposto, voto pela afetação do presente
Recurso Especial ao rito dos recursos repetitivos, com a
identificação do seguinte tema:
"Fixação do termo inicial do auxílio-acidente,
decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e
86, § 2o, da Lei 8.213/91".

Tratando-se, aqui, de concessão de auxílio-doença, somente
com futura implantação do auxílio-acidente, dessume-se que a hipótese ora em
julgamento não está abarcada pelo que vier a ser decidido nos referidos recursos
especiais.
Em havendo atrasados, os juros e a correção monetária são
devidos desde o termo inicial do benefício. Aqueles serão contados do termo inicial
e calculados de acordo com o índice aplicável à caderneta de poupança; a correção
monetária será realizada pelo IPCA-E, observando-se, em tudo, o decidido nas ADIs
no 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425 em relação a seu âmbito de eficácia e respectiva
modulação dos efeitos, e na Repercussão Geral no 810 do STF (atrelada ao RE no
870.947/SE).
Ainda em relação ao Tema 810 e o respectivo RE no
870.947/SE, que afastou a aplicação da Lei no 11.960/09, tem-se que, no julgamento
do REsp 1.492.221/PR, Tema no 905, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
determinou a adoção de índice diverso (INPC), em aparente contradição com o que
foi inicialmente decidido pelo STF.
Adotar-se-á, contudo, o IPCA-E no lugar da TR, pelo fato
desta ser decisão emanada do órgão máximo do Poder Judiciário, quando da
apuração do débito em fase de liquidação de sentença, eis que na Repercussão Geral

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006497-45.2017.8.26.0510 -Voto no 18.150 (acr)
11
no 810 o STF rejeitou os embargos de declaração ali opostos, não modulando os
efeitos da decisão.
O índice de correção monetária após a inscrição do precatório
deverá ser definido à época, levando-se em consideração a LDO então vigente e sua
conformidade com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal em relação à matéria.
Correta a condenação ao abono anual, nos termos do artigo
40, da Lei n° 8.213/91, pois se trata de prestação acessória ao auxílio-acidente.
A renda mensal inicial deve ser calculada observando-se os
mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção,
obedecendo-se ao princípio da isonomia.
Sendo a r. sentença ilíquida e tendo sido proferida na vigência
do novo estatuto processual, os honorários advocatícios deverão ser fixados apenas
em execução (art. 85, §4o, II, do novo Código de Processo Civil), momento em que
o respectivo juízo levará em consideração também a sucumbência recursal das partes
(nos termos do art. 85, §11, do mesmo diploma).
Por fim, observo que a autarquia-ré é isenta do pagamento de
custas processuais, a teor do disposto nas Leis Estaduais n° 4.592/85 e n° 11.608/03.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO
EM PARTE ao reexame necessário e à apelação do autor, mantendo, no mais, a r.
sentença.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
(assinado digitalmente)